Tribunal: TJES
Processo: 5000534-54.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000534-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS ANTONI PINTO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APENADO QUE NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO APÓS TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS. EVASÃO INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. A mera juntada da portaria do PAD, referente a outro apenado, como pretende a defesa, não tem o condão de comprovar a narrativa descrita pelo recorrente, sendo completamente prescindível para a apuração dos fatos, envolvendo a sua evasão.

2. Resta superada eventual nulidade do processo administrativo, pela realização da audiência de justificação, perante o Juízo da Execução Penal, onde foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O apenado, embora afirme que sofreu ameaças de morte quando retornava do trabalho externo, o que teria motivado a sua evasão, não registrou sequer uma ocorrência policial ou buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave. Precedente.

4. Não restou caracterizado o alegado estado de necessidade, descrito no art. 24, do CP, uma vez que o reeducando não comprovou que o estado de perigo, perdurou todo o período da fuga, inexistindo um relato de que tenha sido perseguido, pelas pessoas que supostamente o ameaçaram. Precedente.

5. O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma. Precedente.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000534-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS ANTONI PINTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

V O T O

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Alega o apenado, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, embora requerida, não foi anexada aos autos a portaria do processo administrativo (PAD), instaurado para apurar a fuga do seu primo Helisson, também apenado, que poderia comprovar o motivo de não ter retornado ao estabelecimento prisional, após labor externo, pois sofreu ameaças de morte proferidas por pessoas, que procuravam por seu parente.

No entanto, verifico que a mera juntada da portaria do PAD, não tem o condão de comprovar a narrativa descrita pelo recorrente, sendo completamente prescindível para a apuração dos fatos, envolvendo a sua evasão.

Ademais, eventual nulidade do processo administrativo, estaria superada pela realização da audiência de justificação, perante o Juízo da Execução Penal, onde foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, destaco precedente desta Câmara Criminal:

“(...)
2. Tendo sido oportunizado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, com a oitiva judicial do apenado na presença da advogada constituída e do Ministério Público, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

3. O Código de Processo Penal, em seu art. 563, dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim sendo, incumbe à parte que pretende o acolhimento da tese de prejuízo, efetivamente demonstrá-lo. Entretanto, a Defesa não exerceu o seu dever de ônus da prova, não estando verificada a existência de prejuízo.
(grifo nosso)

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057319,
Relator: HELIMAR PINTO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 30/03/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Superada a matéria preliminar, passo a análise do mérito do agravo em execução penal, interposto em favor de
LUCAS ANTONI PINTO DA SILVA,

contra a decisão (id 4131605 – sequencial 94.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES, que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave (evasão da unidade prisional), determinou a sua regressão para o regime fechado.

No caso em análise, verifico que o apenado em 17/06/2022, saiu para exercer trabalho externo, todavia, não retornou para Penitenciária Semiaberta de Colatina, justificando a sua evasão pelo fato de ter sido abordado, por quatro pessoas, que teriam lhe ameaçado de morte, já que buscavam informações de seu primo Helisson.

Registro que, o reeducando foi recapturado um dia depois, em 18/06/2022, na residência de sua genitora, pois esta entrou em contato com a Polícia Militar, para que viesse buscá-lo.

Em razões recursais, a defesa aduz que o apenado agiu em razão de estado de necessidade (art. 24, do CP), não configurando o dolo, motivo pelo qual não deve ser homologada a falta grave, em face do princípio do ‘
in dubio pro reo’.

Todavia, verifico que a justificativa apresentada pelo acusado não encontra amparo nos elementos de prova, inexistindo motivo para afastar o reconhecimento da falta grave.

Isto porque, o apenado, embora afirme que sofreu ameaças quando retornava do trabalho externo, não registrou sequer uma ocorrência policial ou buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena.

Ora, era dever do reeducando comunicar às autoridades responsáveis a suposta ameaça de morte sofrida, não sendo justificável a sua evasão pelo motivo alegado, ainda mais quando desprovido de elementos probatórios. Em igual sentido, já decidiu o TJDF:

“(...) 2. O simples não retorno espontâneo à unidade prisional na data aprazada já caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração ou do local onde permanecera durante a falta.

3. A alegação do apenado de que não retornou à unidade prisional por temer pela sua integridade física, uma vez que estaria sendo ameaçado de morte, não o exime do cumprimento de suas obrigações penais, de modo que, nesse caso, caberia a ele comunicar às autoridades competentes tal circunstância, a fim de que pudessem tomar as providências cabíveis, e não simplesmente evadir-se do sistema, preferindo o caminho da ilegalidade.
(grifo nosso) (...)

5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.

(TJDF - Acórdão 1643683, 07325498420228070000,
Relatora: SIMONE LUCINDO
, 1ª Turma Criminal,
data de julgamento: 24/11/2022
, publicado no PJe: 2/12/2022.)

De igual modo, também não restou caracterizado o alegado estado de necessidade, descrito no art. 24, do CP, uma vez que o reeducando, não comprovou que o estado de perigo perdurou todo o período da fuga, inexistindo um relato de que tenha sido perseguido, pelas pessoas que supostamente o ameaçaram.

Sobre o tema, destaco jurisprudência do TJMG, afirmando que “Não há que se falar em estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa quando não demonstrado estado de risco imposto ao reeducando, que perdure durante todo o período da fuga.” (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.22.003846-7/001,
Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos
, 9ª Câmara Criminal Especializa,
julgamento em 29/06/2022
, publicação da súmula em 29/06/2022).

Desta forma, correto o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga
. Precedentes. (grifo nosso)

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 577.011/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro
, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2020
, DJe de 23/6/2020.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4231795),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.